Tribunal: TCU
Processo: 016.557/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10432/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em favor dos Srs. Crispinho Ribeiro da Silva, Edite Souza Carvalho, Katia Regina Tavares Torres, Maria Clara de Carvalho dos Santos, Maria de Lourdes Gontijo Moreno, Maria de Lourdes Silveria Santos, Maria de Lourdes dos Santos Landim, Marilurdes de Fatima Torres e Odefranio Vidal Pierre de Messias, submetidos a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que o Acórdão 9112/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, considerou legais todos os atos deste processo; Considerando que, em relação ao Sr. Odefranio Vidal Pierre de Messias, a unidade jurisdicionada encaminhou novos elementos acerca da revisão do cálculo da média das maiores remunerações de contribuição prevista no art. 1o da Lei 10.887/2004, informando que efetuados os novos cálculos dos proventos do ex-servidor apurou-se o valor da média de R$ 4.132,88 e não de R$ 4.274,88 como constou no ato e-pessoal 20032/2020; Considerando a necessidade de revisão de ofício de ato de aposentadoria considerado legal por esta Corte de Contas; Considerando que foi realizada a oitiva do interessado para que encaminhasse contrarrazões em face da ilegalidade; Considerando que a unidade técnica identificou inconsistências verificadas no cálculo da média das maiores remunerações de contribuição prevista na Lei 10.887/2004, haja vista que não foram utilizados os salários de contribuição relativos à averbação de tempo de outro regime previdenciário (empresa pública, sociedade de economia mista e empresa privada) e as remunerações de contribuição ao plano de seguridade social do servidor público relativas à gratificação natalina (13o salário), razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o interessado se aposentou voluntariamente por tempo de contribuição, com proventos calculados pela média prevista em lei, conforme disposto no art. 40, § 1°, inciso III, alínea "a" (redação dada pela EC 41/2003); Considerando que o art. 1° da Lei 10.887/2004 determina que no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo deve ser considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994; Considerando que o art. 260, § 2o, do RI/TCU estabelece que o acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa, sendo passível de revisão de ofício pelo Tribunal dentro do prazo de cinco anos da apreciação, caso se constate violação à ordem jurídica; Considerando que o ato do interessado foi apreciado e registrado em 1/9/2020 pelo Acórdão 9112/2020-TCU-Primeira Câmara , e, portanto, como ainda não decorreram cinco anos, o ato pode ser revisto de ofício; Considerando que a suposta ofensa ao princípio da irredutibilidade de benefícios, o MS 25.552 do STF, da relatoria da E. Ministra Carmen Lúcia, assentou o entendimento de que não há violação a redução de proventos de aposentadoria concedida em desacordo com a lei; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Odefranio Vidal Pierre de Messias; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 2o, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) rever de ofício o Acórdão 9112/2020-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Odefranio Vidal Pierre de Messias, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.557/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Crispinho Ribeiro da Silva (XXX.884.681-XX); Edite Souza Carvalho (XXX.982.791-XX); Katia Regina Tavares Torres (XXX.038.681-XX); Maria Clara de Carvalho dos Santos (XXX.393.401-XX); Maria de Lourdes Gontijo Moreno (XXX.658.641-XX); Maria de Lourdes Silveria Santos (XXX.552.001-XX); Maria de Lourdes dos Santos Landim (XXX.175.481-XX); Marilurdes de Fatima Torres (XXX.328.541-XX); Odefranio Vidal Pierre de Messias (XXX.910.753-XX); Odefranio Vidal Pierre de Messias (XXX.910.753-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria do Sr. Odefranio Vidal Pierre de Messias, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Odefranio Vidal Pierre de Messias, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 (trinta) dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.1.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.